Tribunal: TJSP
Processo: 1009399-23.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de exibição de documentos formulados por espólio de Dante Cordioli Filho contra CBA Borrachas e Plásticos Comércio e Importação Ltda., condenando a ré a entregar diversas demonstrações contábeis e documentos no prazo de 15 dias, sob pena de multa

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de exibição de documentos formulados por espólio de Dante Cordioli Filho contra CBA Borrachas e Plásticos Comércio e Importação Ltda., condenando a ré a entregar diversas demonstrações contábeis e documentos no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. A ré apelou alegando extinção do processo e falta de fundamentação na sentença, além de questionar o direito dos herdeiros a tais documentos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve preclusão lógica do recurso de apelação em razão do cumprimento integral da sentença pela apelante, o que tornaria o recurso inadmissível.
III. Razões de Decidir
1. A conduta da apelante de cumprir integralmente a sentença, sem reserva prática, caracteriza preclusão lógica, conforme o artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
2. A alegação de cumprimento com reserva não foi suficiente para afastar a incompatibilidade prática do ato com a vontade de recorrer.
IV. Dispositivo
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Legislação Citada:
CPC, arts. 85, §11; e 1.000, § único